Tribunal: TJDFT
Processo: 0738836-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO PARA A ENTREGA. NULIDADE. ERRO OU DOLO. AUSENTES. INADIMPLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZOS. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO. ESTADO DE ENTREGA DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO À PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. VALOR. MANUTENÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
5. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos Embargos de Declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência dos vícios apontados.
6. Embargos de Declaração dos Autores e do Réu conhecidos e não providos.